Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739450-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIA MACEDO EUZEBIO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ROGERIA MACEDO EUZEBIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, inc. IV do CPC, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Na origem, ROGERIA MACEDO EUZEBIO ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, objetivando a desconstituição dos débitos, os quais alega estarem prescritos. A parte Autora juntou documentos com a inicial. Na sequência (ID 55304259), o Juízo a quo determinou a emenda a inicial, por entender que a procuração judicial anexada aos autos não atende aos requisitos estabelecidos no art. 195 do Código de Processo Civil, mormente no que se refere à exigência de que seja observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente, nos termos da lei. Em seguida, por entender que não houve atendimento da emenda, o Juízo a quo indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID 55304268). A Autora apela (ID 55304270). Em suas razões recursais, argumenta que a procuração apresentada está em conformidade como os ditames da ICP-Brasil. A Apelante não recolheu o preparo recursal, em face da alegada concessão da gratuidade de justiça na origem. Contudo, não há nos autos decisão concedendo gratuidade de justiça. Oportunamente, a parte Apelante foi intimada para comprovar o deferimento do benefício ou promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 55411244). Sobreveio petição de ID 55758571, na qual a parte Recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do Art. 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Para conhecimento do recurso, é necessário analisar se preenche os requisitos de admissibilidade. São pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, são pressupostos extrínsecos: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] Esta é a razão pela qual o preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC). A análise dos autos denota que a Apelante, em suas razões recursais (ID 55304270), não requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, limitando-se a sustentar que “restou concedida a justiça gratuita ao apelante, motivo pelo qual não houve o recolhimento do preparo”. O art. 99, §7o, do CPC dispõe: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Pela norma supratranscrita cumulada com o art. 1.007 do CPC, extrai-se que o recolhimento do preparo deve ser na forma simples se efetuado no mesmo dia da interposição do recurso ou após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ocorre que, no caso em exame, não se observa nenhuma das situações expostas. A Autora/Apelante não pleiteou o benefício a gratuidade de justiça no recurso, vindo a fazê-lo somente por ocasião da petição de ID 55758571, quando instada a se manifestar a respeito do deferimento do benefício na origem ou para que promovesse o recolhimento em dobro (ID 55411244). O processo, para atingir sua finalidade, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a excelência da atividade jurisdicional. Por haver a Autora/Apelante deixado de pleitear, no momento oportuno, a gratuidade de justiça em sede recursal, vindo a fazê-lo somente por ocasião da petição de ID 55758571, mostra-se configurada a preclusão a respeito de tal pretensão. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu o chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para comprovar o deferimento da benesse na origem ou recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 16 de fevereiro de 2024 18:16:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador